Tribunal: TJES
Processo: 0001108-15.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001108-15.2022.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE LOURENCO MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001108-15.2022.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE LOURENCO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 AFASTADA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Walace Lourenço Magalhães contra sentença da 2ª Vara Criminal de Iúna que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Segundo a denúncia, o réu foi preso em flagrante com 12 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$ 12,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), além da revisão da pena e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal;
(iii) verificar a adequação da pena aplicada;
(iv) analisar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada por documentos como o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

A autoria também está comprovada, especialmente pelas declarações consistentes dos policiais que efetuaram a prisão, os quais relataram a apreensão das drogas no momento da abordagem do réu, que tentou evadir-se. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos dos policiais quando corroborados por outras provas.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se aplica, uma vez que as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas indicam a prática de tráfico, conforme dispõe o §2º do art. 28 da referida lei.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da reincidência do réu, conforme análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06. A discricionariedade do juiz na dosimetria da pena foi exercida de forma fundamentada e proporcional.

O pedido de concessão de justiça gratuita e isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo foi estabelecida em R$ 600,00, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas pode se dar por meio do depoimento de policiais, desde que corroborado por outras provas.

A desclassificação do tráfico de drogas para posse de drogas para uso próprio não se justifica quando as circunstâncias da apreensão indicam mercancia ilícita.

O juiz possui discricionariedade fundamentada para fixar a pena-base, observando as circunstâncias judiciais e os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; art. 28; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 155; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001108-15.2022.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE LOURENCO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WALACE LOURENCO MAGALHAES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Iúna, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de dezembro de 2022, o denunciado, trazia consigo e mantinha em depósito 12 (doze) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, bem como a quantia de R$ 12,00 (doze reais) em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pelo redimensionamento da pena aplicada, pela concessão do benefício da justiça gratuita, bem como pela fixação de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 49621848, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 379/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu assumiu a propriedade das drogas, revelando que já foi preso anteriormente e que é usuário de crack e maconha desde os quinze anos de idade. Disse ainda que adquiriu o entorpecente no bairro Satírio, com um indivíduo conhecido como “Carrasco”, não sabendo dizer seu nome real. Negou que tenha corrido para o matagal, alegando que tentou apenas se esconder.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Wesley Balma Carastro na esfera policial, devidamente confirmadas em Juízo:

“
[...
]
Q
ue havia recebido uma ligação
,
com a informação que
W
alace
L
ourenço
M
agalhães era foragido

da justiça e estaria efetuando tráfico de entorpecentes na rua
B
ento

de
A
lmeida
M
oço
,
bairro
Q
uilombo
,
na localidade conhecida como Zig Zag e nas casinhas populares do bairro Guanabara
,
onde reside sua mãe
,
a Senhora
J
ocely
L
ourenço da Silva
. D
iante do Exposto a equipe prosseguiu em patrulha a pé
,
passando pelo Zig Zag e acessando as casinhas populares
,
onde foi possível observar Walace na rua de sua casa

juntamente com outro indivíduo conhecido como Gustavinho fazendo contato com uma pessoa em um veículo
. A
equipe que estava em patrulha a pé fez contato com a equipe embarcada para realizar a abordagem
. Q
uando o mesmo viu a viatura ele evadiu para a rua de cima, onde a equipe em patrulha a pé se encontrava
. F
oi

feito acompanhamento a pé, ele correu e pulou no matagal
, W
alace machucou o pé e foi possível realizar a abordagem
. N
este momento
,
a sua genitora, Senhora Jocely Lourenço da Silva, chegou no local e acompanhou os procedimentos
. A
pós realizarmos busca pessoal foi encontrado com Walace um aparelho celular
,
que foi entregue para Jocely, no bolso do mesmo foram encontrados doze pedras de substância análoga a crack embaladas e prontas para venda
,
uma bucha de substância análoga a maconha embalada e pronta para venda
,
além de doze reais em espécie
, W
alace disse que vende a droga a dez reais a unidade
,
foi realizada consulta sendo constatado no banco de dados do CNJ que Walace tinha em seu desfavor o mandado de prisão n.º
2000296-15.2022.8.08.0035.01.0001-24. W
alace foi encaminhado ao hospital onde foi fornecido atendimento médico devido a torção no pé, conforme a BAU n.º
558215
e posteriormente encaminhado a
D
elegacia da Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante sendo transportado em compartimento de segurança da viatura com o uso de algemas.

(...)
respondeu QUE as drogas apreendidas foram encontradas no bolso do conduzido; QUE havia um outro individuo com o conduzido, de nome "LUIZ GUSTAVO", que consegu
i
u se evadir no momento da abordagem da polícia militar
[...]”.

Por sua vez, o também policial Miller Noia Cezar asseverou em seu depoimento que o acusado era foragido e a Polícia recebeu denúncias de que ele estava traficando na região. Contou que Walace confessou a prática de tráfico e que já o conhecia de outras abordagens, além de uma outra prisão.

Dos excertos transcritos torna-se possível depreender que os policiais militares descreveram o exato momento em que apreenderam as substâncias entorpecentes em poder do réu, após receberem várias “denúncias anônimas” dando conta do tráfico de drogas por dois indivíduos naquele local.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticavam conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBIL
I
DADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIAL
I
DADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUA
ÇÃO
COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS
[...]
5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício.
[...]
14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Em seguida, a defesa requer o redimensionamento da pena aplicada ao recorrente.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, a MM. Juíza considerou a reincidência do réu, devidamente comprovada nos autos e fixou a pena definitiva um pouco acima do mínimo legal, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Vale ressaltar o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Assim, mantenho a pena plicada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Luciano Pacífico Manhabusqui – OAB/ES nº 21.327, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.